Tribunal: TJDFT
Processo: 0755465-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0755465-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUBENS BARROS DOS SANTOS OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO HONDA S/A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RUBENS BARROS DOS SANTOS OLIVEIRA para reformar a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão de sua motocicleta e impôs restrição de circulação via RENAJUD, nos autos da ação de Busca e Apreensão ajuizada por BANCO HONDA S/A. em desfavor do agravante. A parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão de primeira instância desconsiderou uma série de irregularidades processuais e questões de mérito. Alega, primeiramente, que a petição inicial da ação de busca e apreensão é inepta, uma vez que o Banco Honda S/A não apresentou o título de crédito original e a notificação extrajudicial para constituição em mora é inválida, tendo retornado com a anotação "endereço insuficiente". Adicionalmente, argumenta que a medida liminar é desproporcional e excessivamente onerosa, pois o veículo seria seu principal instrumento de trabalho, bem como essencial para tratamentos médicos, tornando-o impenhorável. Explica que a inadimplência foi motivada por grave situação de saúde que o impediu de trabalhar, e que tentou, sem sucesso, negociar amigavelmente a dívida com o banco. O agravante requer a concessão da justiça gratuita, invoca a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, apontando a existência de cláusulas abusivas no contrato de financiamento, taxas de juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado, tarifas e encargos indevidos, além da prática de capitalização de juros, o que, em sua visão, descaracterizaria a mora. Por fim, defende a conexão da ação de busca e apreensão com uma ação revisional de contrato que discute as abusividades contratuais, pugnando pela reunião dos processos para evitar decisões conflitantes e pela suspensão da liminar de busca e apreensão até o julgamento da revisional, além de tutela provisória de urgência antecipada para que o banco se abstenha de negativar seu nome nos cadastros de inadimplentes. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo para revogar a decisão agravada, sustar os efeitos da busca e apreensão e da restrição RENAJUD, reconhecer a conexão com a ação revisional e, no mérito, a reforma da decisão agravada para declarar a nulidade da ação de busca e apreensão, descaracterizar o contrato e julgar a demanda improcedente. É o relatório. Decido. Em razão da presunção de veracidade da declaração do agravante (Art. 99, §3o, do CPC), defiro a gratuidade da justiça para a interposição deste recurso. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 932, inciso II, c/c os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando presentes o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso. No caso dos autos, a decisão agravada (ID 257189735) deferiu a liminar de busca e apreensão da motocicleta Honda XR 300L Tornado (placa OVQ3A43) e a restrição de circulação via RENAJUD. As informações extraídas do processo originário demonstram o preenchimento dos requisitos legais para a medida. A cédula de crédito bancário comprova o vínculo jurídico e a regular identificação do veículo dado em garantia fiduciária. A parte agravada demonstrou a constituição em mora do devedor mediante carta registrada com aviso de recebimento, conforme exigido pelo artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969. É pacífico o entendimento de que não se exige que a assinatura constante do aviso de recebimento seja a do próprio destinatário, bastando que a notificação seja enviada ao endereço contratual do devedor. A alegação de ausência de apresentação do título de crédito original é insubsistente, pois a cópia do contrato digitalizada é suficiente para instruir a ação, prestigiando os princípios da celeridade e primazia do mérito, conforme o artigo 11 da Lei n. 11.419/2006. Ainda sobre as alegações de abusividade contratual e vícios nos encargos, estas demandam ampla dilação probatória e não podem, em sede de cognição sumária, afastar os efeitos da liminar de busca e apreensão, uma vez que a mora restou devidamente caracterizada. Outrossim, a arguição de impenhorabilidade do veículo, sob o argumento de ser instrumento de trabalho do agravante (Uber) e essencial para tratamentos médicos, não prospera neste contexto. Embora o artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil preveja a impenhorabilidade de bens necessários ao exercício da profissão, essa regra não se aplica quando o próprio bem é dado voluntariamente em garantia fiduciária, como no caso da alienação fiduciária. O devedor, ao oferecer o bem em garantia, anui com a possibilidade de sua excussão em caso de inadimplemento. Ainda, não se verifica a alegada conexão entre a ação de busca e apreensão e a suposta ação revisional de contrato. Apesar de ambas as ações estarem relacionadas ao mesmo contrato, possuem causas de pedir e pedidos distintos. A ação de busca e apreensão visa à recuperação do bem dado em garantia em face da mora, enquanto a ação revisional busca discutir a validade de cláusulas contratuais e a eventual abusividade de encargos. A reunião dos processos, nos termos do artigo 55 do Código de Processo Civil, não se mostra imperativa, dada a autonomia das demandas e o fato de que a discussão sobre abusividade dos encargos pode ser feita em via própria. Em arremate, a restrição judicial de circulação do veículo via sistema RENAJUD (Num. 257192422 do processo de origem) é uma medida legalmente prevista e se mostra pertinente para assegurar a efetividade da liminar de busca e apreensão. Tal restrição amplia as chances de localização do bem e impede sua eventual transferência a terceiros de boa-fé, evitando prejuízos maiores e garantindo a utilidade do provimento jurisdicional, conforme o artigo 3o, § 9o, do Decreto-Lei n. 911/1969. Nesse sentido: “DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. DOCUMENTO DIGITALIZADO. ABUSIVIDADE CONTRATUAL. ESSENCIALIDADE DO BEM. RESTRIÇÃO VIA RENAJUD. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo com base em inadimplemento contratual em contrato com cláusula de alienação fiduciária. 2. A parte agravante alegou ausência de comprovação válida da mora, inexistência do contrato original, abusividade contratual, essencialidade do bem à subsistência e desproporcionalidade da restrição via RENAJUD. 3. Requereu a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da liminar e, no mérito, a revogação da r. decisão agravada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da liminar de busca e apreensão; e (ii) estabelecer se é cabível a suspensão dos efeitos da r. decisão agravada por meio de efeito suspensivo. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato é válida para fins de constituição em mora, conforme §2o do art. 2o do Decreto-Lei 911/69 e jurisprudência consolidada. 6. A ausência do contrato físico não invalida a ação, pois o processo eletrônico admite a digitalização de documentos, conforme art. 11 da Lei 11.419/2006. 7. Alegações de abusividade contratual e vícios nos encargos exigem dilação probatória, sendo incabíveis em sede de cognição sumária. 8. A restrição via RENAJUD é medida legalmente prevista e adequada à efetivação da tutela jurisdicional. 9. Ausentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo, mantém-se a r. decisão agravada. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: art. 3o do Decreto-Lei 911/69; art. 11 da Lei 11.419/2006; art. 833, V, do CPC; art. 5o, LX, da CF/88; art. 189, I, do CPC. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1365798, 0732630-35.2019.8.07.0001, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julgado em 18/08/2021, DJe 08/09/2021. (Acórdão 2035045, 0719678-17.2025.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/08/2025, publicado no DJe: Invalid date.)” “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONEXÃO COM AÇÃO REVISIONAL. INEXISTÊNCIA. EFEITO SUSPENSIVO. PEDIDO FORMULADO INCORRETAMENTE. INADIMPLEMENTO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. TEMA 1132 DO STJ. IMPENHORABILIDADE DO VEÍCULO. INAPLICABILIDADE. LEGITIMIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão de veículo automotor, fundada em inadimplemento contratual decorrente de alienação fiduciária, consolidando a posse e a propriedade do bem em favor da instituição financeira credora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há conexão entre a presente ação de busca e apreensão e ação revisional de contrato ajuizada pela devedora; (ii) verificar se é cabível o pedido de efeito suspensivo formulado no corpo do recurso; (iii) estabelecer se houve constituição válida em mora para fins de busca e apreensão; e (iv) determinar se a alegação de essencialidade do veículo ou de impenhorabilidade afasta a legitimidade da apreensão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ação revisional e a ação de busca e apreensão, embora fundadas no mesmo contrato, possuem causas de pedir e pedidos distintos, o que afasta a conexão prevista no art. 55 do CPC. 4. O pedido de efeito suspensivo, para ser conhecido, deve ser formulado por requerimento autônomo ao tribunal ou ao relator, conforme o estágio processual, nos termos do art. 1.012, §§ 3o e 4o, do CPC e art. 251 do RITJDFT; sendo formulado no corpo da apelação, revela-se incabível. 5. O inadimplemento contratual ficou comprovado pelo não pagamento da parcela devida e pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço contratual, cuja entrega, ainda que sem recebimento pessoal, é suficiente para caracterizar a mora, conforme art. 2o, §2o, do Decreto-Lei 911/1969 e o Tema 1132 do STJ. 6. A constituição válida em mora autoriza a busca e apreensão liminar do bem, sendo irrelevantes alegações de abusividade contratual ou de necessidade de perícia contábil, pois tais matérias não afastam os efeitos da mora. 7. A alegação de que o veículo é essencial ao trabalho não afasta a eficácia da garantia fiduciária. O art. 833, V, do CPC, que prevê a impenhorabilidade de instrumentos de trabalho, não se aplica à hipótese em que o bem foi voluntariamente dado em garantia. 8. A consolidação da propriedade fiduciária e a alienação subsequente do bem decorrem do art. 2o do Decreto-Lei 911/1969, não dependendo de leilão e não configurando dano moral à devedora. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A ação de busca e apreensão e a ação revisional de contrato não são conexas quando possuem causas de pedir e pedidos distintos. 2. O pedido de efeito suspensivo deve ser formulado por requerimento autônomo, sob pena de não conhecimento. 3. A constituição em mora em contratos de alienação fiduciária se comprova pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensada a prova do recebimento pessoal. 4. A impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC não se aplica ao bem dado em garantia fiduciária, ainda que alegada a sua essencialidade ao trabalho. 5. O credor fiduciário, comprovado o inadimplemento, tem direito à busca e apreensão do bem e à subsequente consolidação da propriedade, independentemente de leilão. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 55, §1o, 1.012, §§3o e 4o, 85, §11, 98, §3o, e 833, V; CC/2002, art. 397; Decreto-Lei 911/1969, art. 2o, §2o; RITJDFT, art. 251. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.132 (REsp 1.951.662/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 14.06.2023); TJDFT, Acórdão 1990609, 0714263-80.2021.8.07.0004, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 10/04/2025; TJDFT, Acórdão 1825715, 0736352-41.2023.8.07.0000, Rel. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 29/02/2024; TJDFT, Acórdão 1872324, 0700284-96.2022.8.07.0010, Rel. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 29/05/2024; TJDFT, Acórdão 2045643, 0714855-97.2025.8.07.0000, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 11/09/2025; TJDFT, Acórdão 2032134, 0724250-16.2025.8.07.0000, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 06/08/2025. (jp) (Acórdão 2067184, 0702750-61.2025.8.07.0009, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/11/2025, publicado no DJe: 01/12/2025.)” Portanto, em cognição sumária, não estão presentes os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator